Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-92.2018.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ID 14160545) e por LUIS MARQUES DA SILVA (ID 14160558) em face da r. sentença de ID 14160542, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido na inicial da Ação Acidentária, para condenar o instituto de previdência réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor, desde 15/06/2018 até prazo não inferior à sentença, com o consequente pagamento das parcelas vencidas e não quitadas, abatido o montante pago administrativamente e outras parcelas percebidas a título de salário e/ou benefício legalmente incompatível, além das parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. Da análise dos autos constata-se que o processo foi encaminhado ao segundo grau de jurisdição, sem que o autor tenha sido intimado para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu. Assim, determino a intimação do autor para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora